Tribunal: CARF
Processo: 10880.907122/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907122/2017-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.705 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP SERVICES
RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação
(DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao terceiro trimestre de 2012 (01/07/2012 e
30/09/2012).
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 120490252 (e-fl. 40), o crédito
não foi homologado integralmente, pois não foram identificadas todas as retenções de imposto
de renda (IRRF). De acordo com a PER/DCOMP (e-fls. 373 a 404), o saldo negativo do terceiro
trimestre de 2012 era baseado em retenções de IRRF código 1708 no valor de R$ 264.606,92.
Contudo, o sistema da Receita Federal do Brasil somente identificou retenções no montante de
R$ 189.855,21. Logo, remanesceu um débito de R$ 64.308,89.
Segundo o Despacho Decisório n.o de rastreamento 120490252, as parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas foram as seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907122/2017-71
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907122/2017-71

CNPJ da FontePagadora
Código
deReceita
ValorPER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor
NãoConfirmado
00.769.961/0001-65
1708
15,65
0
15,65
01.728.688/0001-93
1708
74,87
58,93
15,94
01.979.936/0001-79
1708
135,25
104,33
30,92
02.139.652/0003-07
1708
13,56
0
13,56
02.378.779/0001-09
1708
16,28
0
16,28
02.449.992/0001-64
1708
2.842,30
0
2.842,30
02.625.378/0001-06
1708
60,81
13,77
47,04
02.905.110/0001-28
1708
194,54
179,56
14,98
03.585.974/0010-63
1708
183,83
0
183,83
04.011.170/0001-22
1708
10,43
0
10,43
04.247.792/0001-54
1708
758
0
758
04.936.388/0001-98
1708
54,98
0
54,98
05.071.186/0001-93
1708
131,37
0
131,37
05.280.162/0001-44
1708
361,8
226,86
134,94
05.624.289/0001-33
1708
1.619,23
0
1.619,23
06.346.693/0001-55
1708
48,27
12,11
36,16
06.982.424/0001-85
1708
1.959,48
0
1.959,48
07.206.816/0001-15
1708
1.165,90
1.005,61
160,29
07.432.517/0001-07
1708
365,29
180,75
184,54
07.720.854/0001-91
1708
251,76
0
251,76
07.898.671/0001-60
1708
726,19
86,88
639,31
07.953.678/0001-38
1708
41.558,61
1.836,25
39.722,36
08.310.404/0001-93
1708
62,61
20,39
42,22
08.320.017/0001-38
1708
26,09
0
26,09
08.960.738/0001-02
1708
18,26
0
18,26
09.137.485/0001-34
1708
907,16
420,42
486,74
09.256.871/0001-45
1708
30,52
0
30,52
09.722.463/0001-31
1708
675,03
461,16
213,87
09.861.170/0001-35
1708
64,11
0
64,11
10.193.285/0001-88
1708
17,9
0
17,9
10.610.021/0001-82
1708
2.077,26
0
2.077,26
10.807.972/0006-50
1708
34,09
0
34,09
10.939.427/0001-03
1708
600,77
0
600,77
11.137.051/0082-41
1708
1.770,98
0
1.770,98
11.630.697/0001-09
1708
378,97
0
378,97
11.966.201/0001-64
1708
189,49
0
189,49
12.314.699/0001-43
1708
638,67
0
638,67
12.419.585/0001-68
1708
29,22
0
29,22
12.991.128/0001-43
1708
2.167,05
1.986,19
180,86
13.183.047/0001-80
1708
250,05
93,19
156,86
13.574.594/0001-96
1708
1.060,65
430,15
630,5
15.103.047/0001-58
1708
92,61
0
92,61
15.663.461/0001-11
1708
36,63
15,76
20,87
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907122/2017-71

17.609.256/0001-01
1708
114,81
85,24
29,57
20.730.099/0001-94
1708
189,02
79,27
109,75
29.020.880/0001-40
1708
1.178,74
449,24
729,5
29.504.214/0001-87
1708
1.887,26
0
1.887,26
29.834.025/0006-87
1708
13,39
0
13,39
30.278.428/0001-61
1708
5.238,07
4.872,81
365,26
30.280.358/0001-86
1708
4.632,72
4.615,62
17,1
33.000.118/0001-79
1708
1.173,68
0
1.173,68
33.306.929/0001-00
1708
1.033,96
619,29
414,67
40.223.893/0001-59
1708
34,52
4,13
30,39
40.432.544/0001-47
1708
6.668,40
6.484,54
183,86
42.196.550/0001-78
1708
4.869,37
4.211,29
658,08
43.708.379/0001-00
1708
18
0
18
43.816.719/0001-08
1708
1.388,45
995,89
392,56
44.649.812/0001-38
1708
55,19
41,34
13,85
45.985.371/0001-08
1708
25.240,59
25.158,72
81,87
58.731.662/0001-11
1708
5.355,60
0
5.355,60
61.075.594/0001-94
1708
116,36
96,22
20,14
61.077.830/0001-01
1708
422,53
0
422,53
61.286.613/0006-36
1708
15,65
0
15,65
61.490.561/0001-00
1708
105,84
89,3
16,54
71.059.521/0017-20
1708
5.233,97
0
5.233,97
73.336.133/0001-07
1708
21,28
0
21,28
73.486.177/0001-13
1708
155,93
0
155,93
87.456.562/0017-90
1708
807,3
0
807,3
91.235.549/0024-07
1708
39,77
0
39,77
TOTAL
129.686,92
54.935,21
74.751,71
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que por prestar
serviços sujeitos à retenção na fonte, nos moldes do art. 649 do Decreto 3.000/99, sobre cada
pagamento por prestação de serviços recebidos, foi efetuada a retenção do imposto pelos
clientes, demonstrada pelo razão contábil da conta 1.1.6.01.00002 – IR Antecipação a
Compensar (Doc. 08), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais emitidas pela
Recorrente no 3o trimestre do ano-calendário de 2012 (Doc. 09).
Além disso, a Recorrente informa que não recebeu diversos informes de
rendimentos dos seus clientes. Contudo, isso não pode ser utilizado para negar os créditos que
têm direito, uma vez que se trata de obrigações acessórias de terceiros.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através do Acórdão
n.o 103-000.444 - 4a TURMA DA DRJ03, de 28 de agosto de 2020, não acatou as argumentações
da Recorrente, alegando que não identificou no banco de dados da Receita Federal do Brasil
valores superiores àqueles já confirmados no Despacho Decisório n.o de rastreamento
120490252, bem como ressaltou que a Recorrente não apresentou documentação hábil e idônea à
comprovação da retenção, veja:
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907122/2017-71

Nesse aspecto, constata-se que a empresa declarou na DCOMP n.o
14171.09948.141112.1.3.02-0640, transmitida em 14/11/2012, que a soma do IRPJ Retido na
Fonte no código 1708 (fls. 375 a 402) importava em R$ 264.606,92, valor este objeto de
apreciação no Despacho Decisório proferido em 07/03/2017. Conforme se vê na Ficha 06-A
(Demonstração do Resultado do Exercício) da DIPJ 2013 (Retificadora Ativa), transmitida em
18/02/2014, as receitas de prestação de serviços no mercado interno, correspondentes a R$
26.504.461,68, comportariam aquela soma de retenções.
Entretanto, compulsando os sistemas informatizados da RFB, verifiquei inexistir
valores de IRRF informados em sede de DIRF (código 1708) e não utilizados na composição do
saldo negativo do IRPJ em litígio, pelo que, foram todos reconhecidos como antecipação do
devido no período, a compor o direito creditório, no valor confirmado no Despacho Decisório.
Tendo em vista, portanto, não terem sido localizados valores de IRRF
(antecipações do IRPJ devido no 3o trimestre de 2012) em valores superiores aos apurados pela
fiscalização, não há que se alterar a decisão combatida.
Releva esclarecer que nada fora apresentado pela manifestante que comprove a
retenção a maior, nos termos em que exigido pela legislação citada. Restringiu-se ela a trazer aos
autos registros em livros contábeis, documentos que não são hábeis a comprovar a efetiva
retenção, como antes exposto.
Em 26/01/2021 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-000.444 e
em 09/02/2021 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que a documentação
contábil apresentada é documentação hábil e idônea para sustentar as retenções sofridas.
Este é o relatório.
Voto

Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas retenções
através da contabilidade, em especial por cópias do Razão Contábil da conta 1.1.6.01.00002 – IR
Antecipação a Compensar (Doc. 08), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais
emitidas pela Recorrente no 3o trimestre do ano-calendário de 2012 (Doc. 09).
Inicialmente, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907122/2017-71

Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente demonstrem as
retenções.
Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do seu resultado
contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto fala sobre a comprovação das suas operações
através de documentação hábil e idônea. Portanto, a Contabilidade devidamente registrada e
acompanhada dos seus comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Destaca-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel,
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto, próprio e adequado a
atingir o fim desejado pela legislação tributária (de Carvalho, F. A. J., & da Silva, M. I. C. P.
(1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética).
Sendo assim, as notas fiscais de prestação de serviços, nas quais estão
evidenciadas as retenções, caracterizam-se como documentação hábil e idônea para registro das
receitas, bem como os respectivos ativos, contas a receber e retenções a compensar.
Ressalta-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na hipótese de o órgão ou
entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção, a
pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou
fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos.” (g.n).
Dessa forma, o Contribuinte pode comprovar seu direito à retenção apresentando
os seguintes documentos:
1 – Seus livros contábeis que comprovem a retenção, tais como o Razão Contábil
das receitas, contas a receber, líquido das retenções, tributos retidos (ativo) e disponível (Caixa
ou Bancos), demonstrando o recebimento líquido das retenções;
2 – Nota fiscal ou Fatura que comprova a retenção sofrida;
3 – Extratos bancários com a comprovação do recebimento líquido das retenções.
Compulsando os autos, verifica-se que a Contribuinte apresenta dois dos três
documentos exigíveis para homologação dos seus créditos, sendo que a Recorrente apresentou
no doc. 8 (e-fls. 44 a 112) o livro razão referente ao imposto de renda retido (conta 1160100002 -
IR ANTECIPAÇÃO A COMPENSAR), em seguida no doc. 9 (e-fls. 114 a 208) são
apresentadas as planilhas que descrevem analiticamente, por nota fiscal, as retenções que
ocorreram no ano-calendário de 2012, no doc. 10 (e-fls. 210 a 351) a Recorrente apresenta o
razão das duplicatas a receber (conta 1140100001 - DUPLICATAS A RECEBER) e, por fim,
apresenta às (e-fls. 435 a 2806) cópia das notas fiscais emitidas com as retenções sofridas.
Todavia, a Recorrente apesar de ter apresentado várias notas fiscais de serviços às
(e-fls. 435 a 2806), não apresentou as notas fiscais referentes ao terceiro trimestre do ano-
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907122/2017-71

calendário de 2012, apresentando somente as notas fiscais referentes ao segundo trimestre de
2012. Sendo assim, não foi possível constatar na nota fiscal as retenções.
Contudo, independente desse fato, existe um indicativo de que as argumentações
da Recorrente podem estar corretas.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intime a Recorrente a apresentar as notas fiscais, referentes às “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 410 e
411), pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 120490252;
2) Intime a Recorrente a apresentar os Razões Contábeis de Receita, Duplicatas a
Receber, IR Antecipação a Compensar e Bancos, com a devida identificação
das notas fiscais referentes às “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”, constantes das (e-fls. 410 e 411), pertinentes ao Despacho
Decisório n.o de rastreamento 120490252;
3) Intime a Recorrente a apresentar os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido das retenções referentes às “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 410 e 411),
pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 120490252;
4) Com base nas Notas Fiscais, Razões Contábeis e Extratos Bancários
apresentados pela Recorrente, conforme itens 1 a 3 acima, identifique se as
notas fiscais foram devidamente contabilizadas na Receita tributada, se o
IRRF foi devidamente contabilizado no Ativo Circulante, se o Contas a
Receber (Duplicatas a Receber) está líquido das retenções e se os valores
recebidos, contabilizados nos Bancos, estão de acordo com os extratos
bancários apresentados;
5) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, bem como
apresentando se a Recorrente possui algum valor adicional de créditos;
6) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a sua ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes
Fl. 2830
DF CARF MF
Original